Tribunal: TJBA
Processo: 8007338-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007338-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIANA SANTOS COSTA Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por candidata contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto com o objetivo de obter liminarmente a sua nomeação e posse no cargo de Fiscal de Serviços Municipais, sob alegação de preterição indevida. A embargante sustenta a existência de vícios no julgado que, em sua visão, justificariam o acolhimento dos aclaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e suficiente, especialmente ao afirmar que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital têm mera expectativa de direito à nomeação, ressalvadas hipóteses excepcionais de preterição ou contratação irregular durante o prazo de validade do certame, conforme fixado no Tema 784 da Repercussão Geral do STF (RE 837.311). Não houve demonstração inequívoca de preterição ou contratação precária que justificasse a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação no caso concreto. O acórdão fundamenta adequadamente a impossibilidade de concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme vedação expressa do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de o órgão julgador enfrentar exaustivamente todos os argumentos da parte, bastando que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito ou viabilizar efeitos infringentes. A pretensão da embargante é rediscutir o conteúdo da decisão, o que se mostra incompatível com a via dos embargos de declaração, diante da ausência de vício integrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A fundamentação suficiente e coerente com os elementos do processo afasta a necessidade de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração, que se prestam exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem apenas expectativa de direito à nomeação, salvo comprovação inequívoca de preterição arbitrária durante o prazo de validade do concurso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015, DJe 18.04.2016 (Tema 784); STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.06.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8007338-97.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante LUCIANA SANTOS COSTA e, como Embargado, MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)